Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717852-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE BORGES OLIVEIRA AGRAVADO: MARINA BARBOSA BORGES, AUTO VIACAO ESPLANADA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Borges Oliveira contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, declinou da competência em favor do juízo da comarca de Belo Horizonte/MG, ao entender que a cláusula de eleição de foro constante no contrato de mútuo teria sido estipulada de forma aleatória e abusiva, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) a eletiva de foro em prol da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF ganha contornos de aleatoriedade, por não corresponder a nenhum aspecto da demanda. Com efeito, a prerrogativa da eleição do foro, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de direito. (...) reputo ineficaz a cláusula de eleição de foro, razão por que declino da competência em favor de juízo com competência cível da comarca de Belo Horizonte/MG, domicílio do executado.” (Id. no 231667190, processo de origem no 0707106-26.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que possui residência pessoal em Brasília/DF, conforme comprovante juntado aos autos, o que demonstraria a pertinência da cláusula de eleição de foro firmada no título executivo. Afirma que a declaração de endereço profissional no Guará/DF não descaracteriza o domicílio pessoal em Brasília, que deve ser considerado válido para fins de eleição de foro, nos termos dos artigos 70 e 71 do Código Civil. Pontua que a decisão agravada desconsidera o domicílio residencial legítimo do exequente, aplicando de forma indevida o parágrafo único, do artigo 72, do Código Civil. Sustenta que a cláusula de eleição de foro não é abusiva, uma vez que guarda relação com o domicílio do exequente, não se tratando, portanto, de escolha aleatória ou dissociada do negócio jurídico. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para sustar a remessa dos autos ao juízo da comarca de Belo Horizonte/MG, mantendo-se a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro e o prosseguimento da execução no juízo originalmente escolhido. Preparo recolhido (id. no 71532329). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE BORGES OLIVEIRA decorre da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que declinou de ofício da competência para a comarca de Belo Horizonte/MG, ao considerar abusiva a cláusula de eleição de foro constante no contrato de mútuo executado, sob o fundamento de ausência de vínculo entre a localidade escolhida e os sujeitos da relação jurídica. O agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que possui domicílio residencial em Brasília/DF, circunstância que, à luz dos artigos 70, 71 e 72 do Código Civil, legitima a eleição de foro para a referida circunscrição. Aduz, ainda, que o exercício de sua atividade profissional no Guará/DF não afasta sua residência pessoal em Brasília/DF, tampouco caracteriza aleatoriedade ou abusividade na cláusula eleita. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, entendo presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o agravante juntou aos autos comprovante de residência em Brasília/DF, bem como indicou que mantém escritório profissional no Guará/DF. Tais informações evidenciam que a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF guarda pertinência com o domicílio de uma das partes, nos termos do art. 63, §1o, do CPC, não havendo, a princípio, qualquer ofensa às regras de domicílio previstas nos arts. 70, 71 e 72 do Código Civil. Em juízo de cognição sumária, mostra-se relevante a alegação de que não se trata de eleição aleatória, mas sim de opção contratual baseada em domicílio pessoal do credor, o que afasta, ao menos por ora, a presunção de abusividade. Além disso, a imediata remessa dos autos à comarca de Belo Horizonte/MG pode implicar prejuízo à marcha processual e à própria jurisdição de origem, caso ao final seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória recursal para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando a suspensão da remessa dos autos ao Juízo de Belo Horizonte/MG, mantendo-se, provisoriamente, a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF até julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator